Tribunal: STF
Processo: HC 69714
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-13
Data de publicação: 1992-10-13

Ementa:
Prisão  para  apelar  de  réu  condenado  por
trafico  de entorpecentes: L. 6.368/76,  art. 35, e L. 8.072/90, art.
2., PAR. 2., interpretação  conforme  a  Constituição:  exigência  de
necessidade cautelar satisfeita na espécie.
              A prisão para apelar só se legitima quando se evidencia
a   sua necessidade cautelar, não cabendo inferi-la exclusivamente da
gravidade  em  abstrato  do  delito  imputado;  e  possivel, contudo,
extrair  do contexto  do fato concreto  - que  revela a existência de
complexa  organização criminosa  de  dimensões internacionais  - base
empirica para a afirmação do risco de fuga dos condenados, fundamento
idoneo para a cautelar da prisão provisoria imposta.::